Tribunal: TCU
Processo: 027.329/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9157/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.329/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcilea Barbosa de Andrade Sora (XXX.476.347-XX); Haward Hideo Uoieno Iosto (XXX.677.577-XX); Hellen Magela Moreira Oliveira (XXX.365.146-XX); Jorge Fernando da Silva Calado (XXX.264.647-XX); Josiane Flores Gall (XXX.442.850-XX); Lisiane Moitin Quaresma (XXX.422.180-XX); Maria Jose Rios Mesquita (XXX.163.887-XX); Patricia Pereira Araujo (XXX.585.366-XX); Renata Correa de Barros (XXX.530.210-XX); Vanderlea de Fatima Santos (XXX.757.866-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.